Tribunal: STJ
Processo: 0801248-35.2023.8.19.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081060 - RJ
(2025/0408152-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CASSIANO DA SILVA CASSIANO
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ DE ALENCAR MACHADO MAIA - RJ127444
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. ALEGAÇÕES
ART. 619
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO

JULGADO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma de Tribunal
Superior que desproveu agravo regimental, mantendo decisão que conheceu de
agravo em recurso especial para conhecer, em parte, de recurso especial criminal e,
com fundamento no
XVIII, "b", do RISTJ e na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe
art. 34,
provimento.
2. A defesa sustenta: (i) omissão sobre o cerne da controvérsia quanto à possibilidade
de, com base nos fatos já fixados, discutir, como questão de direito, se haveria
funcional sujeita ao
§ 1o, III, do CP; (ii) omissão e contradição
detenção/posse
art. 168,
quanto ao enfrentamento da “posse funcional” do transportador e à tipificação do delito;
(iii) omissão e obscuridade sobre a incidência da Súmula n. 518 do STJ, diante da
indicação de violação à Súmula n. 582 do STJ; (iv) omissão acerca da distinção entre
revaloração e reexame probatório em relação à Súmula n. 7 do STJ e à aplicação
concreta da teoria da
; e (v) obscuridade quanto aos fundamentos da incidência
amotio
da Súmula n. 284 do STF, notadamente em relação aos arts. 65, III, “d”, do CP, e 619
do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do
do CPP,
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são
cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir
erro material, nos termos do
do CPP, não se prestando à rediscussão do
art. 619
mérito do julgado ou à modificação do entendimento já firmado pelo colegiado.
5. Não há contradição interna no acórdão embargado, pois não se verificou incoerência
entre premissas e conclusão no próprio julgado; a alegada divergência diz respeito à
Documento eletrônico VDA55759975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: b57bacab-d2f0-4242-bcdb-b55998e6ccba

discordância da defesa com o resultado e com a valoração jurídica adotada, hipótese
que não configura contradição sanável por embargos de declaração.
6. Não se configura omissão pelo simples fato de o julgador não ter examinado uma a
uma todas as teses veiculadas pela defesa, sendo suficiente que o acórdão apresente
fundamentos idôneos e coerentes que embasem a conclusão adotada; omissão não se
confunde com julgamento desfavorável à parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, têm fundamentação
art. 619
vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à modificação do
entendimento firmado pelo colegiado por mero inconformismo da parte.
2. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado,
isto é, aquela existente entre as premissas e a conclusão da própria decisão, não se
confundindo com divergência em relação à prova dos autos, a precedentes ou à
opinião da parte.
3. Não configura omissão o fato de o órgão julgador deixar de examinar todas as teses
indicadas pela defesa, desde que exponha de forma suficiente os fundamentos que
embasam a conclusão adotada sobre as questões principais.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP,
CPP,
caput; CP,
II; CP,
CF/1988, art. 105,
art. 619;
art. 155,
art. 14,
art. 65,
III, “d”; CP,
§ 4o, I, II e IV; CP,
§ 1o, III; CP,
Súmula n. 7 do
art. 155,
art. 168,
art. 12;
STJ; Súmula n. 518 do STJ; Súmula n. 582 do STJ; Súmula n. 284 do STF; RISTJ,
XVIII, “b”.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC
Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025;
783.050/ES,
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.424.754/SP,
j. 01.04.2025, DJe 05.05.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.599.403/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025, DJe 25.04.2025; STJ, EDcl no AgRg
no AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp 2.199.968/CE,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, EDcl no
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
935.338/SP,
22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC
Rel. Min.
161.337/CE,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.04.2024, DJe 23.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55759975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: b57bacab-d2f0-4242-bcdb-b55998e6ccba

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081060 - RJ
(2025/0408152-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CASSIANO DA SILVA CASSIANO
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ DE ALENCAR MACHADO MAIA - RJ127444
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. ALEGAÇÕES
ART. 619
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO

JULGADO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma de Tribunal
Superior que desproveu agravo regimental, mantendo decisão que conheceu de
agravo em recurso especial para conhecer, em parte, de recurso especial criminal e,
com fundamento no
XVIII, "b", do RISTJ e na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe
art. 34,
provimento.
2. A defesa sustenta: (i) omissão sobre o cerne da controvérsia quanto à possibilidade
de, com base nos fatos já fixados, discutir, como questão de direito, se haveria
funcional sujeita ao
§ 1o, III, do CP; (ii) omissão e contradição
detenção/posse
art. 168,
quanto ao enfrentamento da “posse funcional” do transportador e à tipificação do delito;
(iii) omissão e obscuridade sobre a incidência da Súmula n. 518 do STJ, diante da
indicação de violação à Súmula n. 582 do STJ; (iv) omissão acerca da distinção entre
revaloração e reexame probatório em relação à Súmula n. 7 do STJ e à aplicação
concreta da teoria da
; e (v) obscuridade quanto aos fundamentos da incidência
amotio
da Súmula n. 284 do STF, notadamente em relação aos arts. 65, III, “d”, do CP, e 619
do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55759983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:58
Código de Controle do Documento: 332bd88d-3d9e-4170-a4f8-f2c82f6296e0

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do
do CPP,
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são
cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir
erro material, nos termos do
do CPP, não se prestando à rediscussão do
art. 619
mérito do julgado ou à modificação do entendimento já firmado pelo colegiado.
5. Não há contradição interna no acórdão embargado, pois não se verificou incoerência
entre premissas e conclusão no próprio julgado; a alegada divergência diz respeito à
discordância da defesa com o resultado e com a valoração jurídica adotada, hipótese
que não configura contradição sanável por embargos de declaração.
6. Não se configura omissão pelo simples fato de o julgador não ter examinado uma a
uma todas as teses veiculadas pela defesa, sendo suficiente que o acórdão apresente
fundamentos idôneos e coerentes que embasem a conclusão adotada; omissão não se
confunde com julgamento desfavorável à parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, têm fundamentação
art. 619
vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à modificação do
entendimento firmado pelo colegiado por mero inconformismo da parte.
2. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado,
isto é, aquela existente entre as premissas e a conclusão da própria decisão, não se
confundindo com divergência em relação à prova dos autos, a precedentes ou à
opinião da parte.
3. Não configura omissão o fato de o órgão julgador deixar de examinar todas as teses
indicadas pela defesa, desde que exponha de forma suficiente os fundamentos que
embasam a conclusão adotada sobre as questões principais.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP,
CPP,
caput; CP,
II; CP,
CF/1988, art. 105,
art. 619;
art. 155,
art. 14,
art. 65,
III, “d”; CP,
§ 4o, I, II e IV; CP,
§ 1o, III; CP,
Súmula n. 7 do
art. 155,
art. 168,
art. 12;
STJ; Súmula n. 518 do STJ; Súmula n. 582 do STJ; Súmula n. 284 do STF; RISTJ,
XVIII, “b”.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55759983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:58
Código de Controle do Documento: 332bd88d-3d9e-4170-a4f8-f2c82f6296e0

STJ, EDcl no AgRg no HC
Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025;
783.050/ES,
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.424.754/SP,
j. 01.04.2025, DJe 05.05.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.599.403/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025, DJe 25.04.2025; STJ, EDcl no AgRg
no AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp 2.199.968/CE,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, EDcl no
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
935.338/SP,
22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC
Rel. Min.
161.337/CE,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.04.2024, DJe 23.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CASSIANO DA SILVA
CASSIANO em face do acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte Superior (fls.
), que desproveu seu agravo regimental, fins de manter a decisão que
1274/1285
conheceu do agravo em recurso especial para conhecer, em parte, do recurso
especial, e com fundamento no XVIII, "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça – RISTJ e na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento.
art. 34,
Nas razões do regimental (fls.
), a defesa aponta vícios na decisão
1291/1296
recorrida, sustentando as seguintes teses: (i) omissão sobre o cerne da controvérsia,
na medida em que "não se examinou se, a partir dos fatos já delimitados pelas
instâncias ordinárias, é possível, sem reabrir prova, discutir se se trata de detenção
(ii)
funcional sujeita ao
§ 1o, III, CP, o que é questão de direito, e não de fato";
art. 168,
omissão e contradição quanto ao enfrentamento da "posse funcional" do transportador;
(iii) omissão e obscuridade quanto à incidência da Súmula n. 518 do STJ; (iv) omissão
acerca da falta de enfrentamento da diferença entre revaloração e reexame probatório
(relacionado à Súm. 7 do STJ) e aplicação concreta da teoria da
; e (v)
amotio
obscuridade quanto aos fundamentos para aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Requer o saneamento dos vícios acima apontados, com atribuição de efeitos
infringentes aos aclaratórios para, superando os óbices sumulares incidentes ao caso,
desclassificar a conduta para apropriação indébita majorada ou, subsidiariamente,
reconhecer a forma tentada do delito de furto.
É o breve relatório.

VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhimento.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado.
decisum
Na espécie, a decisão embargada não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
Documento eletrônico VDA55759983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:58
Código de Controle do Documento: 332bd88d-3d9e-4170-a4f8-f2c82f6296e0

Inicialmente, no que concerne às duas primeiras alegações, relacionadas à
omissão e contradição na análise das teses atinentes à
e tipificação do
detenção/posse
delito, tem-se que a decisão combatida explanou de forma suficiente a controvérsia.
Calha colacionar excerto do referido
:
decisum

"Da
análise
dos
trechos
acima,
revela-se
improcedente a tese desclassificatória aventada pela
defesa. Inexiste supedâneo jurídico para a tipificação de
apropriação indébita, porquanto o réu atuava na condição
de motorista autônomo, desprovido de qualquer liame de
preposição ou vínculo empregatício com a sociedade
empresária lesada ou com a transportadora. O fato de o
veículo pertencer ao cunhado do corréu ratifica a
inexistência de relação jurídica com a vítima. Ademais,
considerando que os bens estavam sob lacre e sistema de
rastreamento estrito, bem como o fato de o caminhão só
poder ser aberto no destino, evidencia-se que o recorrente
detinha apenas uma detenção vigiada, situação que não
se enquadra em apoderamento por mera apropriação.
Sob o prisma do elemento subjetivo, impende
salientar que o
obtenção precedeu a detenção
animus de
das mercadorias para início do transporte; a confissão do
acusado, ao admitir a adesão prévia ao plano criminoso,
evidencia que a posse foi obtida já com o intuito de
subtração, o que inadmite a conduta, invariavelmente, ao
tipo penal da apropriação indébita.
Nesse sentido, calha a colação dos seguintes
ensinamentos doutrinários (grifos nossos):
[...]
Para desconstituir a conclusão das instâncias
ordinárias e acolher a tese desclassificatória, seria
imprescindível o revolvimento aprofundado de matéria
fático-probatória, providência inviável em sede de recurso
especial, o que atrai a incidência do óbice da Súmula n. 7
do STJ. Nesse sentido (grifos nossos): [...]" (fls. 1279/1280
).

Em relação à contradição, cabe destacar que a doutrina ensina (grifos nossos):

"Trata-se de uma incoerência entre uma afirmação
anterior e outra posterior, referentes ao mesma tema e no
mesmo contexto, gerando a impossibilidade de
compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição,
quando a decisão – sentença ou acórdão – está em
desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos
ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É
preciso existir confronto entre afirmações interiores ao
"
julgado
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo
Penal comentado - 14 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de
Janeiro: Forense, 2015).

Documento eletrônico VDA55759983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:58
Código de Controle do Documento: 332bd88d-3d9e-4170-a4f8-f2c82f6296e0

Na hipótese dos autos, o embargante não comprovou a existência de
contradição no julgado, não indicando qualquer incompatibilidade entre os
fundamentos internos do
.
decisum
Ao revés, seus argumentos demonstram tão
somente o inconformismo com o resultado do julgamento.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO. ALEGAÇÕES
ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO
EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento ao agravo regimental, sob alegação
de omissão, contradição e erro de fato. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há
vício integrativo no acórdão que negou provimento ao
agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não
se prestando para revisão do julgado por mero
inconformismo.
4. Na espécie, a despeito das afirmações
defensivas, ausente no acórdão embargado qualquer vício,
uma vez que foi claro em afirmar a legalidade da pronúncia
e posterior condenação do embargante mediante provas
devidamente submetidas ao crivo do contraditório judicial.
5. Assim, "os Embargos de Declaração não
merecem prosperar, pois não se verificam, na espécie, os
pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do
Código de Processo Penal, nem erro material, conforme o
artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil, para
acolhimento dos aclaratórios, visto que inexiste omissão,
obscuridade e contradição no corpo do decisum a justificar
o oferecimento do recurso. Portanto, constata-se que o
embargante pretende, em verdade, a rediscussão do
mérito, o que não é possível em sede de aclaratórios" (fls.
179-180), como bem observado pelas contrarrazões
ministeriais. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de
declaração não se prestam para revisão do julgado por
mero inconformismo. 2. A contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre as
art. 619
premissas e conclusões da própria decisão."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
III.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg
no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 2.674.957/SP,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no HC
20/3/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
766.503/SC,
julgado em 11/3/2024.
Documento eletrônico VDA55759983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:58
Código de Controle do Documento: 332bd88d-3d9e-4170-a4f8-f2c82f6296e0

(EDcl no AgRg no HC n.
relator
783.050/ES,
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
rejeitou embargos de declaração, mantendo a condenação
por associação para o tráfico de drogas, com base em
interceptações telefônicas e depoimentos de policiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as
interceptações telefônicas são suficientes para embasar a
condenação por associação para o tráfico de drogas.
3. A questão em discussão também envolve a
alegação de inovação recursal e a suposta utilização de
inteligência artificial na decisão dos aclaratórios.
III. Razões de decidir
4. As interceptações telefônicas, por serem provas
de natureza cautelar irrepetível, encontram-se na exceção
do
caput, do CPP, podendo embasar a
art. 155,
condenação, desde que submetidas ao contraditório
diferido.
5. A tentativa de rediscutir matéria já decidida
não configura contradição interna no julgado, a
autorizar a oposição de embargos de declaração.
Outrossim, não há como se analisar tese recursal trazida
apenas nos aclaratórios, por configurar indevida inovação
recursal.
6. Não há nulidade na reprodução de fundamentos
já expostos na decisão monocrática quando a parte insiste
na mesma tese, sem colacionar argumentos novos, ou
suscita fundamentos insuficientes para infirmar as razões
de decidir já explicitadas pelo julgador.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. As interceptações
telefônicas, como prova cautelar irrepetível, podem
embasar a condenação se submetidas ao contraditório
diferido. 2. A palavra dos policiais é apta a alicerçar o
decreto condenatório na ausência de elementos concretos
que a desabonem. 3. Inovações recursais são vedadas em
sede de embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 155;
Jurisprudência relevante
art. 619; Lei 11.343/06, art. 35.
citada: STJ, EDcl no AgRg nos
Rel.
EREsp 1.510.816/PR,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
julgado em 10.05.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira
REsp 1.992.417/AL,
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

9/12/2024;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.259.650/MG,
Quinta Turma, julgado em 05.03.2024.
(AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.424.754/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
5/5/2025.

Documento eletrônico VDA55759983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:58
Código de Controle do Documento: 332bd88d-3d9e-4170-a4f8-f2c82f6296e0

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental interposto contra
a decisão da Presidência desta Corte, a qual, por sua vez,
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos
de
declaração
prestam-se
a
veicular
inconformismo da parte quanto ao entendimento de
inviabilidade de sustentação oral em agravo em recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. No presente regimental, a parte alega a
ocorrência de contradição, pois o acórdão embargado teria
entendido pelo descabimento de sustentação oral em
agravo em recurso especial de forma contrária ao
entendimento desta Corte Superior.
4. Salienta-se que a contradição sanável por
meio de embargos de declaração é aquela interna à
decisão, ou seja, entre suas premissas e conclusões; e
não a contradição externa, é dizer, aquele entre o
entendimento esposado e o posicionamento da parte,
ou entre o acórdão embargado e outros julgados.
5. De todo modo, é pacífica a jurisprudência no
sentido de que "o cotejo entre o
do CPC e o § 2o-B
art. 994
do
o da
inserido pela
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
evidencia que a novel lei não previu a
Lei n. 14.365/2022
possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos
contra decisão monocrática que julga o mérito ou não
conhece de agravo de instrumento, de embargos de
declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma
vez que esses recursos não estão descritos no
mencionado § 2o-B do
o da
" (EDcl
art. 7
Lei n. 8.906/1994
nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.829.808/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6 /2022,
DJe
.
28/6/2022)
6.
Os
embargos
de
declaração
possuem
fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para
sanar
omissão,
obscuridade,
ambiguidade
ou
contrariedade, conforme dispõe o
do CPP. Verifica-
art. 619
se que o embargante não comprovou a existência de
qualquer vício no julgado, mas, tão somente intenta
veicular a sua insatisfação com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza
o manejo de embargos de declaração é somente aquela
interna à decisão, ou seja, entre suas premissas e
conclusões. 2. Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para
sanar
omissão,
obscuridade,
ambiguidade
ou
contrariedade, conforme dispõe o
do CPP".
art. 619
Documento eletrônico VDA55759983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:58
Código de Controle do Documento: 332bd88d-3d9e-4170-a4f8-f2c82f6296e0

Dispositivos relevantes citados: CPP, 619; CPC,
1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos
EDcl no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 1.955.005/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,

EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
12/5/2023;
Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.829.808/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
D Je
23/6 /2022,
EDcl no AgRg nos EDcl na APn
Rel.
28/6/2022;
971/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 26/10/2021.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.599.403/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

Ademais, não há falar em omissão ou obscuridade quanto à incidência da
Súmula n. 518 do STJ. Isso porque, conforme se depreende das razões do recurso
especial, o recorrente aponta de forma específica e individualizada (para além de mero
reforço argumentativo, como faz crer) a violação à Sum. 582 do STJ.
Colaciona-se (grifou-se):

"As
razões
recursais,
ora
apresentadas,
fundamentam-se na alínea “a” do dispositivo constitucional
acima citado, em razão da inobservância, pelo Egrégio
Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, quando do
julgamento dos Embargos de Declaração, bem como o da
Apelação, o que data vênia, violaram os seguintes
dispositivos infraconstitucionais:
Sum 582 do STJ;
do CPP
Art. 619
II – crime tentado;
Art. 14,
III, “d” – confissão espontânea;
Art. 65,
§ 4o, I, II e IV – furto qualificado;
Art. 155,
§ 1o, III – apropriação indébita majorada;
Art. 168,
– aplicação do princípio da especialidade."
Art. 12
(fls.
)
97/98

Dessa forma, absolutamente escorreito o não conhecimento do apelo quanto ao
ponto, porquanto, nos termos da Súmula n. 518 deste Sodalício, "para fins do art. 105,
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
.
violação a enunciado de súmula"
Descabida, igualmente, a alegação de omissão no que concerne aos contornos
da aplicação da Teoria da
porquanto devidamente apontado que as instâncias
Amotio,
de origem, em conformidade com a teoria em testilha, afirmaram que a inversão da
posse do bem se consubstanciou no transbordo de mercadorias de um a outro veículo,
reconhecendo, assim, fundamentadamente, que o crime se deu na modalidade
consumada.
Por fim, não assiste razão ao embargante em apontar obscuridades na decisão
recorrida no que concerne à incidência da Súmula n. 284 do STF. De fato, o recurso
especial não mereceu conhecimento para a tese de violação ao
III, “d”, do CP e
art. 65,
ao
do CPP, por falta de correlação com os fundamentos da peça recursal,
art. 619
Documento eletrônico VDA55759983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:58
Código de Controle do Documento: 332bd88d-3d9e-4170-a4f8-f2c82f6296e0

porquanto o recorrente quedou-se absolutamente silente quanto os fundamentos
ocasionadores da infringência a tais dispositivos.
Em tempo, acrescenta-se que não se pode confundir omissão com julgamento
desfavorável à tese da defesa. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DO
VÍCIO DA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. CONSTATADA A
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 282 E
APRESENTADA
356/STF.
DEVIDA E CLARA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração
quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.
2. Não há vício de omissão no acórdão embargado.
A questão foi decidida clara e fundamentadamente, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior,
no sentido de não tendo havido exame da matéria relativa
à prescrição pelo Tribunal de Justiça, constata-se a
ausência de prequestionamento a atrair a incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Mesmo que se trate de questão de ordem
pública, faz-se necessário o exame pela instância
ordinária, para permitir sua análise nesta instância.
4. Não se prestam os embargos de declaração à
livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar
entendimento jurisprudencial, irresignação que, em
verdade, revela mero inconformismo com o resultado
do julgamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.199.968/CE,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Con vocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
18/3/2024.

De todo modo, menciona-se que o julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todas as teses apresentadas pela defesa, sobretudo quando a fundamentação
apresentada é suficiente para embasar a sua decisão. Nesse sentido (grifos nossos):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
DOMICILIAR INDEFERIDA. MÃE COMERCIALIZAVA
DROGAS NA PRESENÇA DOS FILHOS. CONTRADIÇÃO
COM
OS
AUTOS.
DESCABIMENTO.
ACEITÁVEL
APENAS CONTRADIÇÃO INTERNA AO JULGADO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
VOTO
EMBARGADO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PEDIDO
E
TESES
PRINCIPAIS
ENFRENTADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica
entre as premissas ou entre estas e a conclusão do
julgado embargado. Precedentes. [...] (EDcl nos EDcl no
AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA
REsp 790.903/RJ,
Documento eletrônico VDA55759983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:58
Código de Controle do Documento: 332bd88d-3d9e-4170-a4f8-f2c82f6296e0

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
7/10/2014,
29/10/2014)
2- No caso, a defesa aponta vários trechos
contraditórios no acórdão embargado, por estarem em
sentido oposto à prova dos autos, afirmando que, na
sentença condenatória e acórdão do TJSP no processo
originário, inexistem informações de que as crianças
participavam das entregas de drogas no veículo da família.
Ora, a contradição que justifica o manejo dos embargos de
declaração é apenas aquela existente dentro do próprio
acórdão embargado. Além disso, apenas por amor ao
debate, vários trechos do acórdão de apelação mostram
que a embargante e seu comparsa viajavam juntos e com
as crianças, quando realizavam entregas das droga.
3- Na presente hipótese, verifica-se situação
excepcionalíssima que impede a concessão do benefício,
porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a
mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua
própria residência, local onde também residem seus filhos,
além de ter sido vista indo ao laboratório de produção das
drogas na companhia de uma criança, consoante
consignado no v. acórdão vergastado. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. (HC
Rel.
551.105/SP,
Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(Desembargador Convocado do
), Quinta Turma,
TJ/PE
julgado em
D Je
.
11/2/2020,
28/2/2020)
4- No caso, é fato incontroverso nos autos que a
ora embargante, juntamente com o marido, comercializava
entorpecentes em quantidades que eram entregues a
usuários em domicílio com o veículo da família, inclusive
na companhia dos filhos.
5- Ainda que a embargante tenha sido solta no
Habeas Corpus n. 2305899-03.2022.8.26.0000, um dia
depois de sua prisão em flagrante ocorrida em 21.12.2022,
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do Habeas
Corpus Coletivo n. 143.641 do STF, o mencionado
precedente refere-se apenas às prisões preventivas. No
caso em análise, a recorrida não está mais presa
provisoriamente, e sim já condenada, inclusive em
segunda instância, cumprindo execução da pena, fase em
que a prisão domiciliar deve ser analisada de forma mais
cuidadosa, mesmo porque não há autorização expressa na
fase de execução da sentença condenatória ( regime
fechado). A construção é pretoriana e de forma
excepcionalíssima.
6- [...] Ademais, este Superior Tribunal possui
entendimento consolidado no sentido de que o
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as
teses expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento,
desde
que
demonstre
os
fundamentos e os motivos que justificaram suas
razões de decidir. Precedentes. 5.
Desse modo, tendo a matéria recebido o devido
e suficiente tratamento jurídico, como na espécie,
descabe falar em violação do
do CPP, por
art. 619,
ausência de manifestação específica acerca de
determinado argumento ventilado pelo recorrente. [...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Documento eletrônico VDA55759983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:58
Código de Controle do Documento: 332bd88d-3d9e-4170-a4f8-f2c82f6296e0

7- No caso, a alegação defensiva de que o relator
deixou de fazer a distinguishing de todos os julgados
mencionados pela defesa, lembre-se que o julgador não é
obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir. O importante é que
todos os pedidos sejam apreciados, bem como as
questões principais. E, na espécie, ficou devidamente
declinado
no
acórdão
embargado
o
motivo
do
indeferimento da prisão domiciliar.
8- Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
935.338/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
29/10/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO CARDUME. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
MATÉRIA ANALISADA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTEMPORANEIDADE. JUÍZO DE NECESSIDADE E
ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PRECEDENTES.
I - Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada à presença de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou,
ainda, erro material a ser corrigido na decisão impugnada.
Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
II - No caso, a matéria foi apreciada pela Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça de forma exauriente
e nos estritos limites de cognição do habeas corpus. Isso
porque, a partir dos elementos dos autos e na estrita
observância dos limites da via eleita, o órgão colegiado
entendeu que a prisão cautelar estava devidamente
fundamentada.
III - A contemporaneidade não se restringe ao
tempo da consumação do crime, mas à avaliação da
necessidade e adequação da medida ao momento de sua
decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em
período passado. Precedentes.
IV - A contradição que autoriza a interposição dos
embargos de declaração é interna do julgado, entre os
fundamentos e as respectivas conclusões. Precedentes.
V - O julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todas as teses expostas no recurso, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, de modo que o
fato de não haver expressa abordagem de cada
alegação não indica, por si só, omissão ou contradição
no acórdão. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n.
relator
161.337/CE,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
23/4/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55759983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:58
Código de Controle do Documento: 332bd88d-3d9e-4170-a4f8-f2c82f6296e0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0408152-2
AREsp 3.081.060 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08012483520238190073 202524701516 8012483520238190073
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CASSIANO DA SILVA CASSIANO
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ DE ALENCAR MACHADO MAIA - RJ127444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: DIEGO ARAUJO DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CASSIANO DA SILVA CASSIANO
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ DE ALENCAR MACHADO MAIA - RJ127444
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485854065524452@
2025/0408152-2 - AREsp 3081060 Petição : 2026/0021968-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55728366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:11:47
Código de Controle do Documento: 35AD6278-3E8B-4B2C-BA3D-4B0180BFDE15